Tribunal: STF
Processo: ARE 1510742
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    Descabe a concessão de benefício acidentário quando ausente o nexo causal entre o trabalho exercido e a doença do segurado. 



    Prova pericial suficientemente precisa a atestar que a doença do autor tem origem degenerativa e não possui relação com acidente de trabalho. 



    A questão discutida nos autos depende de análise técnica. Inexistindo elementos outros de convicção, capazes de derruir as conclusões do expert, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 



    Sentença reformada. 



    APELAÇÃO PROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso III, 9º, inciso I, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Sustenta que “exercia a atividade de motorista de caminhão (bitrem) junto à empresa Sulina Indústria e Comércio e Óleos Ltda e em 13/1/2013 sofreu acidente de trabalho, com colisão do veículo no Estado do Mato Grosso”.



    Aduz que “ficou acometido de fratura de duas costelas e lesão extensa em sua lomba (L3-L4 e L6-L5), razão pela qual foi necessária a intervenção cirúrgica e fisioterapias.”



    Ressalta que “o nexo de causalidade é evidente, o recorrente teve lesões importantes na costela e na coluna lombar (L3-L4 e L6-L5) em decorrência de acidente de trabalho. O próprio Laudo Pericial demonstra que as alterações degenerativas com discopatia em L4-L5 estão presentes após aproximadamente 10 anos.”



    Defende ser “notável perceber o nexo de causalidade entre o acidente do trabalho e a incapacidade permanente do recorrente para exercer sua atividade habitual laboral, com todos os documentos constantes nos autos, importante mencionar, inclusive, que o julgador não está adstrito exclusivamente ao resultado inconclusivo e duvidoso do Laudo Pericial, devendo analisar os demais elementos de prova constante nos autos.”



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau “que condenou o INSS, ora recorrido, a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ao recorrente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário na seara administrativa”.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o nexo causal não restou comprovado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Pretendeu o segurado a concessão do benefício auxílio-doença em razão de sequelas causadas por acidente do trabalho que lhe causam diminuição da capacidade laborativa. 



    O auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado temporariamente para sua atividade habitual; enquanto que o auxílio-acidente será concedido quando houver lesão permanente que diminua a capacidade do segurado. Enquanto a aposentadoria por invalidez é outro benefício de natureza acidentária, concedida ao segurado que for considerado insuscetível de recuperação ou reabilitação. Todos estão previstos na Lei nº 8.213/01, que assim dispõe:



    (...)



    No caso, a perícia judicial constatou que a doença que acomete o autor não possui nexo de causalidade com a atividade laboral por ele exercida. Eis trecho do laudo (Evento 13, PROCJUDIC9, pág. 8):



    “O autor tem queixa atual de dor lombar e as mesmas estão relacionadas a discopatia lombar incipiente e alterações degenerativas. Tais alterações não guardam relação com acidente de trabalho sofrido.



      (...) 



    Além do mais, as alterações encontradas nos exames de imagem são claramente degenerativas, não sendo possível estabelecer-se nexo causal claro e inequívoco com o labor ou com o acidente de trabalho.”



    Sendo assim, tendo o laudo afastado a existência de nexo de causalidade entre a doença que acomete o demandante e o trabalho por ele exercido, esclarecendo que se trata de doença degenerativa, e inexistindo elementos outros de convicção, capazes de derruir as conclusões do expert, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da ausência de comprovação do nexo causalidade, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência inviável no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, além do reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição e encontrar óbice na Súmula 279/STF, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.416.061/ES-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 15/06/2023).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 885.445/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 11/09/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Causa que não decorre exclusivamente de acidente de trabalho. Competência da Justiça Federal definida na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 636.437/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/2012).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente